Tribunal: TJMT
Processo: 1003320-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003320-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANUSA ZBORALSKI - CPF: 910.832.731-91 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (APELADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. ART. 450, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. VALOR DA COISA NA ÉPOCA DA EVICÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENFEITORIAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória c/c Pedido de Ressarcimento e Indenização por Benfeitorias e Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a evicção e condenar a ré à restituição do valor pago pela cessão de posse e despesas comprovadas, corrigidos, rejeitando, contudo, o ressarcimento por benfeitorias e a indenização por danos morais. A apelante sustenta que a indenização deve corresponder ao valor de mercado do imóvel ao tempo da evicção, nos termos do art. 450, parágrafo único, do Código Civil, bem como defende a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização prevista no art. 450, parágrafo único, do Código Civil deve corresponder ao valor de mercado do
imóvel ao tempo da evicção, ainda que a valorização decorra de edificação preexistente não realizada pelo adquirente; (
ii
) estabelecer se a evicção, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia da evicção possui natureza reparatória e visa recompor o patrimônio do evicto ao status quo ante, nos termos dos
arts
. 447 e 450 do Código Civil.

O art. 450, parágrafo único, do Código Civil deve ser interpretado em consonância com o art. 884 do mesmo diploma, que veda o enriquecimento sem causa.

A prova pericial de engenharia, baseada em análise
multitemporal
de imagens de satélite, demonstra que o galpão existente no imóvel já estava
edificado
seis anos antes da aquisição da posse pela autora.

A autora não comprova, por meio de documentação idônea, ter realizado acessões ou benfeitorias de vulto capazes de justificar a indenização pelo valor integral de mercado do imóvel.

A adoção do valor de mercado atual, abrangendo edificação preexistente não custeada pela autora, implicaria impor à ré o pagamento por acessão que não integrou legitimamente o patrimônio da evicta.

A restituição do preço pago pela cessão e das despesas comprovadas, devidamente atualizadas, é suficiente para recompor integralmente o prejuízo efetivamente sofrido.

A evicção não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação a direito da personalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Inexistindo prova de abalo à honra, à imagem ou a outro direito da personalidade, não se configura dano moral autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da coisa na época da evicção, previsto no art. 450, parágrafo único, do Código Civil, corresponde ao interesse patrimonial efetivamente incorporado ao patrimônio do evicto, não abrangendo valorização decorrente de edificação preexistente não custeada por ele.

A indenização por evicção deve recompor o prejuízo efetivamente sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A evicção não configura dano moral in
re

ipsa
, exigindo prova de violação a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto p
or

VANUSA ZBORALSKI
,

em face da se
ntença proferida pelo juízo da
1° Vara Cível

d
e Várzea Grande

-

MT nos autos da
Ação Anulatória C/C Pedido
d
e Ressarcimento
e
Indenização
p
or Benfeitorias
e
Danos Morais

ajuizada
em desfavor de

IRMAOS DOMINGOS LTDA
.

A sentença recorrida (ID.
332383986
) julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para:

a) DECLARAR a ocorrência de evicção, com a consequente nulidade da cessão de direitos possessórios firmada entre as partes; e

b) CONDENAR a ré a RESTITUIR à autora a quantia de R$ 38.007,18 (trinta e oito mil e sete reais e dezoito centavos), correspondente ao valor pago pela cessão (R$ 20.000,00), escritura (R$ 1.627,95), impostos (R$ 742,11), IPTU (R$ 1.425,97) e honorários pagos na ação anterior (R$ 14.211,15), corrigida monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de ressarcimento por benfeitorias e de indenização por danos morais.

Em suas razões
de ID.
332383993
,
a
Apelante
alega que

o pedido da presente ação compreende o ressarcimento de todos os gastos que teve com a aquisição do bem, dos valores processuais despendidos e ainda
indenização
nominando como benfeitorias e afins que surgiram em decorrência da aquisição
da cessão de direito entabulada e por isso foi juntado com a inicial o laudo de avaliação de id. 12923298 que atesta o valor do bem ao tempo em que se evenceu a evicção, que aliás, ocorreu por meio do transito em julgado da ação de interdito proibitório em 2015.

Afirma
que foi consignado na sentença recorrida que
o indeferimento do pedido de ressarcimento por benfeitorias ocorreu não apenas pela ausência de prova satisfatória, mas também por força do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa e que o acolhimento da pretensão, na ausência de lastro probatório mínimo, redundaria em oneração patrimonial indevida da parte ré.

Argumenta

que
o pedido de ressarcimento não foi única e exclusivamente relacionado a benfeitorias, mas também aos
afins
que surgiram em decorrência da aquisição evicta e isso se deu em amparo as disposições do art. 450, do CC
.

A
duz
que

o
laudo de avaliação da época da evicção juntado pela Requerente no id. 12923298 não foi impugnado pela Requerida que em audiência de instrução disse ainda que jamais teve a posse dos bens e jamais esteve no local e, a perícia realizada nos autos só prova que o valor do bem trazido pelo laudo juntado com a inicial está correto
.

Destaca que

se as benfeitorias não foram abonadas, elas serão pagas pelo alienante que, conforme restou confessado em audiência, o Requerido jamais teve a posse do bem e, portanto, não foi ele quem realizou qualquer benfeitoria e o dono da coisa reconhecido posteriormente por sentença, Sr.
André
, somente passou a ter efetiva posse do bem em 2015 quando o imóvel já tinha total aspecto de novo conforme afirmado pela própria perícia.

Expõe que

o
fato da perícia ter se utilizado de imagens via satélite, não prova que não foi a Requerente quem realizou todas as benfeitorias listadas pela perícia e o que importa no caso, é que o
preço
a ser restituído pelo bem é aquele no momento em que o
evicto
foi desapossado e para tanto, o laudo juntado no id. 12923298 e ainda a própria perícia não deixam dúvidas que o valor deve corresponder ao da inicial, com fundamento no art. 450, § único do CC, mormente pelo pedido expresso de que fosse pago todos os
afins
que surgiram em decorrência da aquisição evicta
.

Menciona que o
pedido de indenização por danos morais foi feito com base em todo o sofrimento e angústia que se e
x
trai facilmente dos próprios fatos narrados e que restam caracterizados pelo reconhecimento da evicção, tratando-se de
dano moral
in
re

ipsa
e que encontra agasalho ainda nas máximas de experiência comum.

Ressalta que
a r. sentença não poderia simplesmente ter julgado improcedente o pedido de
danos morais
, mesmo reconhecendo a evicção e sob o argumento de que não se encontraria nenhum elemento nos autos quanto ao
dano moral
, embasando-se ainda, equivocadamente em casos de rescisão contratual por frustração da compra e venda etc., que não tem nada a ver com o caso em si.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar a sentença
recorrida,
para
que a indenização abranja o valor de mercado do imóvel e danos morais.

Contrarrazões
apresentadas em ID.
332383997
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a indenização devida ao evicto, nos termos do art. 450, parágrafo único, do Código Civil, deve corresponder necessariamente ao valor de mercado do bem ao tempo da perda da posse, mesmo quando prova técnica pericial demonstra que as acessões que valorizam o imóvel já existiam antes da aquisição e não foram realizadas pelo adquirente. Secundariamente, analisa-se a configuração de danos morais decorrentes da evicção.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que, embora caracterizada a evicção, a indenização não poderia abranger o valor de mercado atual do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da autora.

A sentença fundamentou-se, de forma expressa, no laudo pericial de engenharia (ID
.
142735173). O documento, com base em análise
multitemporal
de imagens de satélite, concluiu que a edificação principal
,
galpão de aproximadamente 270 m2
,
já estava concluída em fevereiro de 2002, ao passo que a autora somente adquiriu a posse do imóvel em março de 2008.

A decisão recorrida, portanto,
se baseou n
a valorização substancial do bem decorre de construção preexistente à aquisição pela autora, não havendo comprovação de que esta tenha realizado acessões de vulto capazes de justificar a indenização pelo valor integral de mercado.

A apelante sustenta que a literalidade do art. 450 do Código Civil lhe assegura o direito ao “preço da coisa na época em que se evenceu”,
defendendo que tal expressão corresponderia, necessariamente, ao valor de mercado do imóvel ao tempo da perda.

O art. 450 do Código Civil dispõe:

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I -
à
indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II -
à
indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

A interpretação defendida pela apelante, contudo, desconsidera o contexto fático-probatório delineado nos autos e a necessária leitura sistemática do ordenamento jurídico.

Com efeito, a premissa argumentativa de que a valorização do imóvel teria decorrido de seus investimentos não encontra respaldo na prova técnica produzida. Ao contrário, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que o galpão já existia seis anos antes da aquisição da posse pela autora.

Não foram apresentados comprovantes idôneos de despesas compatíveis com a construção de edificação de tal porte, limitando-se a autora a alegações genéricas de reformas, desacompanhadas de documentação apta a demonstrar efetivo dispêndio relevante.

A garantia da evicção encontra fundamento nos
arts
. 447 e seguintes do Código Civil
:

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

A
ratio
legis
é assegurar ao adquirente a recomposição de seu patrimônio, restabelecendo-o à situação anterior ao negócio, caso venha a perder a coisa por direito anterior de terceiro.

Todavia, a aplicação do art. 450, parágrafo único, não pode ser dissociada do princípio geral que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

A interpretação impõe que o “valor da coisa na época em que se evenceu” corresponda ao valor do interesse patrimonial efetivamente incorporado ao patrimônio do evicto e por ele legitimamente adquirido, e não a acréscimos que não lhe pertenciam ou que não resultaram de sua atuação econômica.

No que concerne à extensão da indenização, é incontroverso nos autos que a autora pagou a quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
pela cessão de posse do imóvel no ano de 2008.

Igualmente restou demonstrado, por meio do laudo pericial técnico, que o galpão existente no terreno já se encontrava edificado desde 2002, ou seja, seis anos antes da aquisição da posse pela demandante. Ademais, não há nos
autos qualquer prova documental idônea de que a autora tenha custeado a construção da referida edificação.

O próprio
montante
ajustado na cessão possessória
,
R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
revela-se incompatível com o preço de mercado de um imóvel regularmente edificado com galpão de aproximadamente 270m2, o que
evid
e
ncia

se tratar
de negociação marcada por evidente precariedade jurídica.

Nesse contexto, a adoção do valor de mercado atual do imóvel
,
compreendendo terra e edificação
,
como base de cálculo da indenização implicaria impor à ré o pagamento por acessão que não foi realizada pela autora, que tampouco foi por ela custeada, nem integrou legitimamente seu patrimônio por título jurídico válido.

A garantia da evicção possui natureza eminentemente reparatória, destinando-se a recompor o prejuízo efetivamente sofrido pelo evicto, e não a propiciar-lhe vantagem patrimonial dissociada do investimento realizado.

Assim, a restituição do valor pago, devidamente corrigido desde o desembolso, acrescida das despesas comprovadamente suportadas, revela-se medida suficiente e adequada para recompor integralmente o patrimônio da autora, restabelecendo-a à situação anterior ao negócio jurídico (
status quo ante
), sem gerar distorção no equilíbrio obrigacional.

No tocante aos danos morais, a evicção, por si só, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial.

A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Não há prova de situação vexatória, abalo de crédito, exposição pública desonrosa ou outra circunstância excepcional que caracterize dano
m
oral autônomo.

O desconforto vivenciado, embora compreensível, insere-se nos riscos próprios de negócios jurídicos firmados sem as cautelas ordinárias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – AUTORA QUE ADQUIRIU VEÍCULO JUNTO AO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A POR MEIO DE LEILÃO E POSTERIORMENTE VENDEU A TERCEIRO QUE VEIO A PERDER O VEÍCULO POR ORDEM JUDICIAL EM PROCESSO ANTERIORMENTE INSTAURADO CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUTORA QUE TEVE QUE INDENIZAR SEU CLIENTE EM RAZÃO DA PERDA DO BEM DECORRENTE DA EVICÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA AO VER-SE OBRIGADA A INDENIZAR SEU CLIENTE – PRETENSÃO DA MAUTORA EM VER-SE INDENIZADA POR DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO TENHA CAUSADO EFETIVO ABALO À IMAGEM À HONRA OBJETIVA OU PERDA DE CREDIBILIDADE NO MERCADO ONDE ATUA –DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a Autora adquiriu o veículo descrito nos Autos do Apelado Banco Bradesco S/A em leilão e, posteriormente vendeu o veículo a seu cliente e este perdeu o bem por ordem judicial anteriormente existente, resta evidente que a Instituição financeira deve ressarcir a Apelante na presente Ação de Regresso pelos prejuízos sofridos por esta, na medida que teve que indenizar seu cliente pela evicção sofrida.

No que concerne ao dano moral por não ser de natureza in
re

ipsa
deve estar comprovado que a pessoa jurídica sofreu abalo moral à sua honra objetiva, seu nome, imagem ou reputação operante terceiros ou perda de credibilidade no comercio em que atua de forma que à míngua de referida comprovação no presente caso não se configura dano moral indenizável.

(N.U 1033567-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
.

A decisão recorrida, ao equilibrar a garantia da evicção com a vedação ao enriquecimento sem causa, deu a solução justa e adequada ao litígio. A autora será ressarcida de tudo o que efetivamente gastou, devidamente corrigido, não havendo suporte para a pretensão de receber valor de mercado por obra alheia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida.

M
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026